Tribunal: TJMT
Processo: 1001294-18.2022.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001294-18.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CONDOMINIO FLORAIS DA MATA - CNPJ: 27.284.417/0001-80 (RECORRIDO), ELCI JACQUES ANDRADE - CPF: 626.906.981-53 (ADVOGADO), REGYS RIBEIRO GARCIA DE MATOS - CPF: 025.896.791-90 (RECORRENTE), FELIPE AMORIM REIS - CPF: 007.564.701-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1001294-18.2022.8.11.0002
.

Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei.

Recorrente: REGYS RIBEIRO GARCIA DE MATOS.

Recorrido: CONDOMÍNIO FLORAIS DA MATA.

Data do Julgamento virtual:
20 a 23/05/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - EMBARGOS
À
EXECUÇÃO –
PRELIMININAR DE NULIDADE DE SENTENÇA – REJEITADA - INTIMAÇÃO REALIZADA VIA DIÁRIO ELETRÔNICO JUDICIÁRIO - NECESSIDADE DE PRÉVIA
GARANTIA
DO
JUÍZO

-
PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL PARA O RECEBIMENTO DOS EMBARGOS
-
ART. 53, § 1º, DA LEI Nº 9.099/95 E ENUNCIADO Nº 117 DO FONAJE -
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Rejeitada a preliminar de nulidade de intimação para pagamento da obrigação, visto que consta do Diário da Justiça Eletrônico ­ MT, disponibilizado 30/06/2023, foi realizada a intimação do recorrente na pessoa de seu advogado constituída nos autos. Ademais, foi expedida intimação à empresa através do PJE.

2.

Nos termos do § 1º do artigo 53 da Lei n. 9.099/95, os embargos à execução podem ser opostos mediante a garantia do juízo.

3.

No caso, o recorrente não comprovou no momento oportuno que garantiu o juízo da execução, requisito essencial para o recebimento dos embargos à execução no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.

4.

Incidência do Enunciando nº 117 do FONAJE que exige a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial.

5.

Não preenchidos os pressupostos de admissibilidade, não podem ser recebidos os embargos à execução opostos.

6.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, por ausência da garantia do juízo.

O recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecido o excesso de execução.

O recorrido apesar de intimado, não apresentou as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

De início, rejeito a preliminar de nulidade de citação
, sob a alegação de ausência de intimação para o cumprimento voluntario da obrigação, eis que, consta do Diário Eletrônico de Justiça ­ MT, disponibilizado 30/06/2023, que foi realizada a intimação do recorrente na pessoa de seu advogado constituído nos autos. Ademais, foi expedida intimação à empresa através do PJE, conforme segue:

Nos moldes do § 1º do artigo 53 da Lei n. 9.099/95, os Embargos à Execução podem ser opostos pelo executado, mediante a garantia do juízo.

Ainda, em se tratando de Juizado Especial Cível, a garantia do juízo é requisito essencial para o recebimento dos Embargos à Execução, nos termos do enunciado nº 117 do FONAJE, vejamos:

“
ENUNCIADO 117: É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial (XXI Encontro Vitória/ES).”

Nesse sentido,
verbis
:

“
RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
– NECESSIDADE DE
GARANTIA
DO
JUÍZO
– ART. 53, § 1º, DA LEI N. 9.099/95. Nos termos do Enunciado n. 117 do FONAJE, “É obrigatória a segurança do
juízo
pela penhora para a apresentação de
embargos
à...
RECURSO INOMINADO -
EMBARGOS À EXECUÇÃO - NECESSIDADE DE PRÉVIA GARANTIA DO JUÍZO - PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL PARA O RECEBIMENTO DOS EMBARGOS
- ART. 53, § 1º, DA LEI Nº 9.099/95 E ENUNCIADO Nº 117 DO FONAJE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos do § 1º do artigo 53 da Lei n. 9.099/95, os embargos à execução podem ser opostos mediante a garantia do juízo.

2. No caso, a parte recorrente não comprovou no momento oportuno que garantiu o juízo da execução, requisito essencial para o recebimento dos embargos à execução no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.

3
. Incidência do Enunciando nº 117 do FONAJE que exige a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial.

4. Não preenchidos os pressupostos de admissibilidade, não podem ser conhecidos os embargos à execução opostos.

5. Recurso conhecido e não provido. (N.U 0025297-04.2015.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023) (destaquei).

“RECURSO INOMINADO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO - ART. 53, §1°, DA LEI 9.099/95 – ENUNCIADO N° 117 DO FONAJE – AUSÊNCIA DE GARANTIA PRÉVIA DO JUIZO EXECUTÓRIO
– PREJUDICIALIDADE PROCESSUAL EVIDENCIADA – EMBARGOS REJEITADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.(N.U 1010665-40.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 10/05/2021, Publicado no DJE 11/05/2021).

Assim, sendo obrigatória a segurança do Juízo para apresentação dos Embargos à Execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial e, no caso, não sendo seguro o Juízo, não há como conhecer os presentes embargos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/95.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da execução, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024